Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723754-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PEDRO PAULO COLIN GILL REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO DETERMINADO O ARQUIVAMENTO Na decisão monocrática de ID 60149423, deferi o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta. As partes foram devidamente intimadas. Assim, translade-se cópia da decisão de ID 60149423 e petição de ID 60436825 para os autos da Apelação Cível no 0722274-39.2023.8.07.0001. Cumpridas as providências, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator